Tribunal: CARF
Processo: 10380.011607/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011607/2007-26
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.085 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO LUÍS - MA
Interessado
MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CÂMARA MUNICIPAL E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos
inominados oposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes e
Francisco Ibiapino Luz (relator), que os acolheram, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida; para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o resultado do
julgamento, DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a parcela do lançamento
referente ao auxílio alimentação”; PARA: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, não conhecer do recurso voluntário interposto”. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011607/2007-26
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Relatório
Tratam-se de embargos inominados opostos por unidade da Receita Federal do
Brasil em face do Acórdão no 2402-008.768, proferido, na sessão plenária do dia 3 de agosto de
2020, pela 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja
ementa e dispositivo transcrevemos (processo digital, fls. 72 a 83):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial, porquanto é
isento da contribuição social previdenciária, independentemente da regularidade do
fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO.
NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO.
DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL.
SALÁRIO
UTILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
O fornecimento de “auxílio-combustível” a segurado obrigatório da Previdência Social
se reveste de natureza salarial, porquanto traduz-se salário de contribuição, nele
incidindo normalmente a contribuição social previdenciária.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a parcela do lançamento referente
ao auxílio alimentação.
(Destaques no original)
Embargos de declaração
A unidade preparadora entendeu que o r. acórdão apresenta inexatidão material
devida a lapso manifesto, consoante se vê no excerto do Despacho de Admissibilidade, que ora
transcrevemos (processo digital, fls. 98):
A Unidade da Administração Tributária, ECOA-DEVAT03-VR, vinculada à Delegacia
da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA, por meio de despacho de
encaminhamento à fl. 94, informou que os créditos lançados no DEBCAD 37.043.959-
7, e julgados no Acórdão no 2402-008.768, de 3/8/20, haviam sido incluídos em
parcelamento especial pela contribuinte, em 27/5/13.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Nesse pressuposto, referido despacho foi recebido, analisado e admitido como
embargos inominados, consoante trechos extraídos do seu exame de admissibilidade que
passamos a transcrever (processo digital, fls. 98 e 99):
Com efeito, das telas de sistema anexadas às fls. 88 a 90, verifica-se que a contribuinte
incluiu os débitos discutidos no presente processo (DEBCAD no 37.043.959-7) no
Parcelamento Especial instituído pela Lei no 12.810, de 15/5/13, com data de
requerimento em 27/5/13, portanto em data anterior à prolação do acórdão pelo CARF,
que ocorreu em 3/8/20.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão dos
débitos em parcelamento trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria
outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
admite-se o despacho de fl. 94 como embargos inominados, assumindo-os como meus,
e dou-lhe seguimento.
(Destaque no original)
É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que atendidos os
pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art. 65, inciso V, combinado com o art. 66,
ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
Inexatidão material constatadas
Na forma vista no relatório, aqui replicado, a decisão embargada, realmente,
cancelou parte do crédito já parcelado pelo contribuinte, qual seja, aquela referente ao auxílio
alimentação, eis que os valores apurados por meio do Debcad no 37.043.959-7 foram objetos de
adesão ao parcelamento especial:
Dispositivo (processo digital, fl.72):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a parcela do lançamento referente
ao auxílio alimentação.
Despacho de admissibilidade (processo digital, fl. 98):
Com efeito, das telas de sistema anexadas às fls. 88 a 90, verifica-se que a contribuinte
incluiu os débitos discutidos no presente processo (DEBCAD no 37.043.959-7) no
Parcelamento Especial instituído pela Lei no 12.810, de 15/5/13, com data de
requerimento em 27/5/13, portanto em data anterior à prolação do acórdão pelo CARF,
que ocorreu em 3/8/20.
(Destaques no original)
Nesse pressuposto, assiste razão à Embargante, pois a decisão embargada deverá
ser saneada, eis que a então Recorrente já havia desistido do recurso voluntário interposto
atinente ao crédito constituído em face do Debcad no 37.043.959-7, nos termos do art. 78, §§ 2o e
3o, do Anexo II do RICARF.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados admitidos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles
apontada, alterar o resultado do julgamento, DE “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a
parcela do lançamento referente ao auxílio alimentação”; PARA: ” Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário interposto”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o caso em análise de Despacho de
Encaminhamento (p. 94) recebido, com fundamento do art. 66, caput, do Anexo II do RICARF,
como se Embargos Inominados fossem.
Pois bem!
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, tem-se que a Unidade de Origem, ao recepcionar o presente
processo administrativo após o julgamento do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
emitiu o Despacho de Encaminhamento de p. 91, por meio do qual, após informar que o débito
objeto do DEBCAD 37.043.959-7 foi incluído no parcelamento especial da Lei 12810/2013 em
27/05/2013, movimentou os autos para Seret-Cegap-Carf para análise e providências cabíveis.
Ato contínuo, foi emitido, então, o Despacho de Encaminhamento de p. 92,
encaminhando o presente processo administrativo à Origem, tendo em vista não ter sido
interposto novo recurso cabível de julgamento no CARF.
Neste particular, cumpre destacar que, após o julgamento do recurso voluntário do
Contribuinte, com a formalização do respectivo acórdão, não houve interposição de eventual
recurso cabível nem pela douta PGFN, nem pelo então Presidente e/ou Conselheiro deste
Colegiado.
Prosseguindo na análise do caso, tendo retornado para a Unidade de Origem, foi
emitido novo Despacho de Encaminhamento (p. 94) nos seguintes termos:
Processo referente NFLD de obrigações previdenciárias no 37.043.959-7.Devolva-se ao
Seret-Cegap-Carf para confirmar se o Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-008.768
emitido em 03/08/2020 (fls. 72/83) deve ser executado, considerando que o debcad fora
incluído emparcelamento especial da Lei 12810/2013 em 27/05/2013 (fls. 88/89).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Referido Despacho de Encaminhamento, conforme já exposto, foi recebido pelo
Despacho de Admissibilidade de Embargos (p. 97) como Embargos Inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Confira-se:
Com efeito, das telas de sistema anexadas às fls. 88 a 90, verifica-se que a contribuinte
incluiu os débitos discutidos no presente processo (DEBCAD no 37.043.959-7) no
Parcelamento Especial instituído pela Lei no 12.810, de 15/5/13, com data de
requerimento em 27/5/13, portanto em data anterior à prolação do acórdão pelo CARF,
que ocorreu em 3/8/20.
(...)
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão dos
débitos em parcelamento trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria
outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Ocorre que, ao contrário do quanto apontado no susodito Despacho de
Admissibilidade, não se vislumbra, in casu, no acórdão guerreado, qualquer vício de inexatidão
material hábil a desafiar a interposição de embargos inominados.
De fato, a suposta inexatidão material apontada decorre de uma informação que
sequer existia nos autos: a inclusão, pelo Contribuinte, do débito objeto do presente processo
administrativo em programa de parcelamento.
É dizer: à época do julgamento do recurso voluntário, inexistia nos autos
informações que conduzissem o Colegiado para um resultado diverso daquele materializado no
Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-008.768, inexistindo, portanto, a alegada inexatidão
material devida a lapso manifesto apontada no Despacho de Admissibilidade.
No caso em análise, tendo recebido os autos após o julgamento do recurso
voluntário do Contribuinte, sem a interposição de eventual recurso cabível nem pela douta
PGFN, nem pelo então Presidente e/ou Conselheiro deste Colegiado, caberia à Unidade de
Origem uma de duas condutas possíveis:
(i) cientificar o Contribuinte dos termos do Acórdão no 2402-008.768 e, através
de despacho fundamentado, informar os motivos pelos quais deixou de executar (se for o caso)
a referida decisão;
ou
(ii) cientificar o Contribuinte dos termos do Acórdão no 2402-008.768 e, através
de despacho fundamentado, informar os motivos pelos quais prosseguiu com a execução (se
for o caso) da referida decisão.
Numa ou noutra hipótese, caberá ao Contribuinte, após devidamente cientificado
do susodito Acórdão 2402-008.768 e do eventual despacho a ser emitido pela Unidade de
Origem adotar as providências que entender cabíveis, se for o caso.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Por fim, mas não menos importante, em que pese ser aplicado ao processo
administrativo fiscal o princípio do formalismo moderado, a possibilidade de interposição de
embargos inominados deve obedecer, por certo, determinadas regras processuais, como, por
exemplo, a legitimidade processual do seu subscritor, matéria / objeto de competência /
abrangência dos embargos inominados, itens não observados no caso em análise.
Ante o exposto, voto por rejeitar o Despacho de Encaminhamento de página 94
recebido como Embargos Inominados.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 107
DF CARF MF
Original